Tribunal: TJSP
Processo: 2298185-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Objetivando o recebimento de valor referente à diferente apurada, decorrente de divergência apuradas em movimentação financeira e de cartas de circularização enviadas mensalmente pela CIELO.
- Acordo formulado na demanda principal. Amissibilidade. Prejudicado o recurso pelo acordo homologado na demanda principal – Aplica-se o disposto no art. 487,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Objetivando o recebimento de valor referente à diferente apurada, decorrente de divergência apuradas em movimentação financeira e de cartas de circularização enviadas mensalmente pela CIELO.
- Acordo formulado na demanda principal. Amissibilidade. Prejudicado o recurso pelo acordo homologado na demanda principal – Aplica-se o disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.
RECURSO PREJUDICADO